Tribunal: TJSP
Processo: 2240326-23.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Seguro
Órgão julgador: Carlos Henrique Miguel Trevisan
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-06
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL - Ação de execução extrajudicial fundada em apólice de seguro de vida - Embargos parcialmente acolhidos - Bloqueio de quantia em dinheiro - Levantamento pelo exequente - Definição do crédito executado por ocasião do julgamento da apelação e dos subsequentes embargos infringentes - Fase de cumprimento iniciada a requerimento da parte executada - Pretensão de obter a restituição da

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL - Ação de execução extrajudicial fundada em apólice de seguro de vida - Embargos parcialmente acolhidos - Bloqueio de quantia em dinheiro - Levantamento pelo exequente - Definição do crédito executado por ocasião do julgamento da apelação e dos subsequentes embargos infringentes - Fase de cumprimento iniciada a requerimento da parte executada - Pretensão de obter a restituição da quantia levantada a maior pelo exequente - Decisão de primeiro grau que acolhe o cálculo apresentado pela contadoria judicial e rejeita a impugnação oposta pelo exequente - Agravo por este interposto - Revogação da justiça gratuita concedida ao agravante - Pedido não conhecido, sob pena de afronta aos princípios do contraditório e da ampla defesa - Levantamento a maior pelo exequente do valor efetivamente devido - Erro de cálculo que não gera preclusão - Impossibilidade de se admitir o enriquecimento sem causa do exequente - Decisão mantida - Litigância de má-fé não configurada - Recurso desprovido

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000162002
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2240326-23.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante RAFAEL
OCON DE SOUZA, é agravado ITAÚ VIDA E PREVIDÊNCIA S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SILVIA ROCHA
(Presidente sem voto), FRANCISCO CARLOS INOUYE SHINTATE E JAYME DE
OLIVEIRA.
São Paulo, 6 de março de 2020.
CARLOS HENRIQUE MIGUEL TREVISAN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2240326-23.2019.8.26.0000 -Voto no 15.608
2
VOTO No 15.608
AGRAVO No 2240326-23.2019.8.26.0000
COMARCA: SÃO PAULO (43a VARA CÍVEL CENTRAL)
AGRAVANTE: RAFAEL OCON DE SOUZA
AGRAVADO: ITAÚ VIDA E PREVIDÊNCIA S/A
INTERESSADO: ITAÚ SEGUROS S/A
JUIZ DE PRIMEIRO GRAU: MIGUEL FERRARI JÚNIOR
PROCESSUAL CIVIL - Ação de execução extrajudicial fundada em
apólice de seguro de vida - Embargos parcialmente acolhidos - Bloqueio
de quantia em dinheiro - Levantamento pelo exequente - Definição do
crédito executado por ocasião do julgamento da apelação e dos
subsequentes embargos infringentes - Fase de cumprimento iniciada a
requerimento da parte executada - Pretensão de obter a restituição da
quantia levantada a maior pelo exequente - Decisão de primeiro grau que
acolhe o cálculo apresentado pela contadoria judicial e rejeita a
impugnação oposta pelo exequente - Agravo por este interposto -
Revogação da justiça gratuita concedida ao agravante - Pedido não
conhecido, sob pena de afronta aos princípios do contraditório e da
ampla defesa - Levantamento a maior pelo exequente do valor
efetivamente devido - Erro de cálculo que não gera preclusão -
Impossibilidade de se admitir o enriquecimento sem causa do exequente
- Decisão mantida - Litigância de má-fé não configurada - Recurso
desprovido
Trata-se de agravo de instrumento tirado de decisão (fls.
34/35) que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença e acolheu a
conta de fl. 217 de origem para determinar a restituição do valor apontado,
devidamente corrigido.
O exequente pede a reforma da decisão sob o fundamento
de que a seguradora executada não se opôs ao pedido de levantamento (fls.
201/202 dos autos do presente agravo) da quantia atingida pelo bloqueio
judicial e não juntou memória de cálculo para fundamentar sua tese, de modo
que agora não há que se discutir a questão de juros de mora, a qual se
encontra preclusa, devendo, portanto, ser acolhida a impugnação ao
cumprimento de sentença, quer pela preclusão consumativa de discutir o
excesso de execução, quer pelos cálculos equivocados, com consequente
condenação da agravada ao pagamento de honorários advocatícios.
O efeito suspensivo foi deferido (fl. 292).
O agravado apresentou contraminuta (fls. 296/300), com
pedidos de desprovimento do recurso, de revogação da justiça gratuita, de
condenação em honorários e de aplicação de pena por litigância de má-fé
(Código de Processo Civil, artigo 80).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2240326-23.2019.8.26.0000 -Voto no 15.608
3
É o relatório.
O pedido de revogação da justiça gratuita formulado em
contraminuta não comporta conhecimento, considerando que, para tal
finalidade, a questão deve ser previamente suscitada na origem a fim de
garantir ao agravante o exercício do contraditório e da ampla defesa.
No mais, consta dos autos que o agravante propôs ação de
execução extrajudicial fundada em apólice de seguro de vida, no curso do
qual os embargos opostos pelo agravado foram parcialmente acolhidos em
sentença proferida em 10 de agosto de 2012 apenas para se alterar a data da
incidência dos juros de mora (fls. 40/42).
A apelação no 0123627-18.2012.8.26.01000 foi provida
por maioria de votos em sessão de julgamento realizada em 10 de junho de
2015, relator designado o eminente desembargador Neto Barbosa Ferreira,
tendo o órgão colegiado julgado procedentes os embargos (fls. 44/45).
O exequente-embargado, ora agravante, opôs embargos
infringentes processados sob no 0123627-18.2012.8.26.01000/50000, os
quais, também por maioria, foram acolhidos em sessão de julgamento
realizada em 25 de maio de 2016, relator o eminente desembargador Fabio
Tabosa (fls. 82/90), tendo o órgão colegiado julgado procedentes em parte os
embargos à execução, afastando a exigibilidade da quantia de R$ 8.516,50
(oito mil e quinhentos e dezesseis reais e cinquenta centavos) referente ao
reembolso das despesas de funeral e definindo o valor de R$ 352.000,00
(trezentos e cinquenta e dois mil reais) para cada cobertura, resultando em R$
704.000,00 (setecentos e quatro mil reais).
Paralelamente a isso, a apelação acima mencionada foi
recebida apenas no efeito devolutivo (fls. 315/316), o que viabilizou o
levantamento pelo exequente da quantia de R$ 717.839,01 (setecentos e
dezessete mil e oitocentos e trinta e nove reais e um centavo - fl. 43) em 7 de
agosto de 2014 (fl. 5).
Após o trânsito em julgado, o agravado deu início à fase
de cumprimento de sentença requerendo a devolução da quantia de R$
418.366,65 (quatrocentos e dezoito mil e trezentos e sessenta e seis reais e
sessenta e cinco centavos) (fl. 101).
Sobrevieram
manifestações
do
agravante
e
do
representante do Ministério Público, enquanto perdurou a menoridade do
agravante, e por fim a decisão agravada nos seguintes termos: “No caso ora sob
exame, o TJSP, ao julgar os embargos infringentes opostos após o julgamento do recurso de apelação,
reconheceu o direito exigido por Rafael Ocon de Souza, e definiu que o valor a ser executado é de R$

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2240326-23.2019.8.26.0000 -Voto no 15.608
4
352.000,00 atualizado a cada uma das duas coberturas securitárias, com juros de mora a contar da citação
na execução e afastado reembolso das despesas havidas com o funeral no importe de R$ 8.516,50 (oito mil,
quinhentos e dezesseis reais e cinquenta centavos). Por ocasião da propositura da demanda executiva,
houve bloqueio da importância de R$ 717.839,01 em desfavor de Itaú Vida e Previdência ocorrido em 19 de
março de 2012. Diante disso e considerando a planilha de páginas 66, a Itaú Vida e Previdência requereu a
restituição da importância de R$ 418.366,65. Considerando os parâmetros ditados pelo julgamento
proferido pelo TJSP, a contadoria apurou a quantia de R$ 365.919,33 a ser restituída por Rafael conforme
cálculos de páginas 216/217. E os argumentos trazidos por Rafael não merecem acolhimento. Isso porque,
uma vez bloqueado valor em excesso, a restituição há de ser feita com as correções devidas desde o
momento em que a Itaú Vida e Previdência foi despojada do montante em excesso e não desde a data do
levantamento judicial. A multa de 10% é devida ex vi legis por força mesmo do decurso do prazo assinado
para adimplemento voluntário da obrigação na expressa dicção do artigo 523 do Código de Processo Civil.
No caso ora sob exame, é importante destacar que as contas apresentadas pela contadoria judicial levaram
em consideração tanto a sentença deste juízo proferida nos autos dos embargos à execução quanto o
resultado final proferido pelo TJSP ao julgar os embargos infringentes. O fato de a Itaú Vida e Previdência
não ter se manifestado por ocasião do pedido de levantamento do valor bloqueado formulado por Rafael
não exclui o dever de restituir o excesso, pois nosso ordenamento jurídico não admite o locupletamento (CC,
artigo 884). Por todo o aduzido alhures, rejeito a impugnação apresentada e acolho a conta judicial de
páginas 217, elaborada em 18 de janeiro de 2019, para determinar a restituição do valor apontado
devidamente corrigido” (fls. 34/35).
O
inconformismo
do
exequente
não
comporta
acolhimento.
Não obstante o agravado não tenha manifestado oposição
ao pedido de levantamento na ocasião formulado pelo agravante, não há que
se falar em preclusão, notadamente diante da natureza do vício constatado
que configura o chamado enriquecimento ilícito (Código Civil, artigo 884 -
“Aquele que, sem justa causa, se enriquecer à custa de outrem, será obrigado a restituir o indevidamente
auferido, feita a atualização dos valores monetários”), não podendo prevalecer.
Bem andou, pois, o MM. Juiz de primeiro grau ao rejeitar
a impugnação oposta pelo exequente e admitir seja ele obrigado a restituir a
quantia levantada a maior, mesmo porque, como ensina Fernando da Fonseca
Gajardoni, “presentes as inexatidões materiais ou os erros de cálculo, o juiz pode proceder sua
correção de ofício ou mesmo atendendo requerimento das partes, mas sempre observado o contraditório
prévio (art. 10). A retificação de tais erros pode se dar a qualquer tempo, ainda que a sentença tenha sido
alcançada pela coisa julgada material. Não se trata, como dito, de alteração do comando jurisdicional, mas
de bem retratar o já decidido”.
Em outras palavras, constatando o juízo de origem que o
valor levantado não reflete o determinado pela decisão transitada em julgado,
pode corrigi-lo, até mesmo de ofício.
Aliás, já decidiu o Colendo Superior Tribunal de Justiça
no sentido de que a retificação de erro de cálculo pode se dar a qualquer
tempo, sem implicar afronta à preclusão ou à coisa julgada:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ERRO DE
CÁLCULO. CORREÇÃO. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-
PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA N. 7 DO
STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. De acordo com a jurisprudência desta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2240326-23.2019.8.26.0000 -Voto no 15.608
5
Corte, o erro de cálculo evidente, decorrente de simples equívoco
aritmético ou inexatidão material, é passível de correção pelo
magistrado, de ofício e a qualquer tempo. Precedentes. 2. No caso
concreto, o Tribunal de origem, a partir do exame de elementos de prova,
concluiu pela existência de saldo devedor a ser quitado, relativo à
condenação por litigância de má-fé, em virtude da presença de erro
material nos cálculos homologados. Entender de modo contrário
implicaria reexame de matéria fática, vedado em recurso especial, a teor
do que dispõe a Súmula n. 7 do STJ. 3. Agravo interno a que se nega
provimento. (AgInt no AREsp 758.866/SP, Relator
Ministro Antônio Carlos Ferreira, 4a Turma,
22.3.2018)
Oportuno destacar também os seguintes julgados deste
Egrégio Tribunal:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. LOCAÇÃO. AÇÃO RENOVATÓRIA.
AÇÃO EXTINTA POR HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO HAVIDO
ENTRE AS PARTES. POSTERIOR EXECUÇÃO DA VERBA DE
SUCUMBÊNCIA. LEVANTAMENTO DO VALOR DEPOSITADO.
NOVO
CÁLCULO
DO
CONTADOR
QUE
APONTA
LEVANTAMENTO A MAIOR DO VALOR EFETIVAMENTE
DEVIDO. ERRO MATERIAL DO CÁLCULO QUE NÃO GERA
PRECLUSÃO. INCIDÊNCIA DO ART. 494, I, DO CPC E DE
DECISÃO DO STJ. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. Agravo de
instrumento
improvido (Agravo de Instrumento no
2012591-33.2018.8.26.0000,
Relatora
Desembargadora Cristina Zucchi, 34a Câmara de
Direito Privado, 11.5.2018)
CADERNETA DE POUPANÇA - EXECUÇÃO INDIVIDUAL - Extinção
do processo, com fulcro no inciso II, do artigo 924 do Novo Código de
Processo Civil - Impossibilidade - Os cálculos elaborados pelo expert
incluíram juros remuneratórios nas planilhas de fls. 434, 436 e 438 -
Necessidade da retificação dos aludidos cálculos - O erro de cálculo não
se sujeita aos efeitos da preclusão e coisa julgada, por constituir matéria
de ordem pública - Inteligência do inciso I, do artigo 494 do
mencionado diploma legal - Recurso provido (Apelação no
0004214-12.2014.8.26.0368,
Relator
Desembargador Carlos Alberto Lopes, 18a Câmara
de Direito Privado, 08.5.2018)
Acertada a decisão de primeiro grau ao rejeitar a
impugnação e acolher o cálculo elaborado pela contadoria judicial (fl. 217
dos autos do cumprimento de sentença), o qual indica a quantia de R$
365.919,33 (trezentos e sessenta e cinco mil e novecentos e dezenove reais e
trinta e três centavos) a ser restituída pelo agravante.
Referido posicionamento afasta o enriquecimento sem
causa decorrente de excessivo valor bloqueado e levantado pelo agravante
(R$ 717.839,01 - setecentos e dezessete mil e oitocentos e trinta e nove reais
e um centavo) em desfavor do agravado.
Ratifica-se o entendimento do juízo de origem também no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2240326-23.2019.8.26.0000 -Voto no 15.608
6
sentido de que “a restituição há de ser feita com as correções devidas desde o momento em que a Itaú
Vida e Previdência foi despojada do montante em excesso e não desde a data do levantamento judicial”,
bem como no de que “A multa de 10% é devida ex vi legis por força mesmo do decurso do prazo
assinado para adimplemento voluntário da obrigação na expressa dicção do artigo 523 do Código de
Processo Civil”.
A apuração do valor a ser restituído se deu por cálculo
apresentado pela contadoria judicial, em atendimento à solicitação do
representante do Ministério Público, oficiante à época da menoridade do
agravante (fl. 185 de origem), em virtude da necessidade de se apurar “eventual
montante excedente”, de tal sorte que não há que se falar em cálculo equivocado ou
até mesmo em ausência de planilha de cálculo, considerando que ambas as
partes tiveram oportunidade, em observância à ampla defesa e ao
contraditório, para impugnar o valor apurado.
Não estando caracterizada a litigância de má-fé do
agravante, como afirmado pelo agravado, já que não configurada a prática de
nenhuma das condutas previstas no artigo 80 do Código de Processo Civil,
rejeita-se o pedido de imposição de sanção de tal natureza.
Por fim, incabível a condenação do agravante ao
pagamento de honorários recursais, já que o recurso está voltado contra
decisão interlocutória, na qual não houve fixação de verba honorária. Nesse
sentido, o posicionamento do Egrégio Superior Tribunal de Justiça:
PROCESSUAL
CIVIL.
HONORÁRIOS
RECURSAIS
DE
SUCUMBÊNCIA.
RECURSO
ORIUNDO
DE
PROVIMENTO
INTERLOCUTÓRIO,
SEM
A
PRÉVIA
FIXAÇÃO
DA
VERBA
HONORÁRIA. NÃO CABIMENTO NA HIPÓTESE. 1. Cuida-se na
origem de agravo de instrumento, o qual foi parcialmente provido, com
pedido de efeito suspensivo interposto pela recorrente em face de decisão
proferida em execução fiscal, sem a prévia fixação de honorários. 2.
Consoante a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o caso dos
autos não enseja arbitramento de honorários recursais de sucumbência,
por se tratar de recurso oriundo de provimento interlocutório, sem a
prévia fixação da verba honorária. 3. Recurso Especial não provido (2a
Turma,
REsp
1663365/RS,
Relator
Ministro
Herman Benjamin, 10.5.2017)
Ante o exposto, o voto é no sentido de negar provimento
ao agravo.
CARLOS HENRIQUE MIGUEL TREVISAN
Relator